Tribunal: TJSP
Processo: 1011316-61.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anulação dos processos de suspensão do direito de dirigir no 000055-3/2017 e 000683-0/2017 - Inadmissibilidade – Elementos carreados aos autos que não apontam qualquer ilegalidade no decurso dos processos administrativos de suspensão do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para anulação dos processos de suspensão do direito de dirigir no 000055-3/2017 e 000683-0/2017 - Inadmissibilidade – Elementos carreados aos autos que não apontam qualquer ilegalidade no decurso dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir - O prazo de 30 dias para julgamento do recurso pelo CETRAN, previsto no caput do art. 289 do CTB, possui natureza meramente dilatória, motivo pelo qual o seu descumprimento não tem o condão de gerar, por si só, a nulidade do procedimento administrativo – Não comprovação de qualquer prejuízo por parte do impetrante – Sentença denegatória da ordem de segurança mantida - Recurso do impetrante não provido.